Tribunal: TJDFT
Processo: 0730011-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A intempestividade das contrarrazões impõe o seu não conhecimento.
2. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, salvo na hipótese de indevida inércia do autor quanto à adoção das providências necessárias à efetivação da citação do réu.
3. Proposta a execução antes do decurso do prazo prescricional, ainda que a citação seja efetivada posteriormente ao seu termo final, mas por motivos reconhecidamente inerentes ao mecanismo da justiça, além de afastada a desídia do exequente, não há falar em prescrição.
4. Recurso não provido.